Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DECISÃO GERALDO QUIRINO DA SILVA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, opostos em desfavor de PAULO VITOR DE SOUSA DANTAS. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada (IDs 1832097 e 1832098). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelas partes e seus patronos, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 11813493 e 11813567). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais e honorários advocatícios conforme o acordo. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46